Tribunal: STF
Processo: HC 54207
Classe: HC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-09
Data de publicação: 1976-04-09

Ementa:
Habeas corpus. Crime cometido por policial militar no exercício de policiamento civil. Tem natureza civil e deve ser julgado pela Justiça comum, e não pela Justiça Militar Estadual. Ordem deferida de ofício para declarar nulo o processo, por incompetência da Justiça Militar, competente, como é, para processar e julgar o paciente, a Justiça comum estadual.